Tribunal: TJMT
Processo: 1018159-90.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018159-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (RECORRENTE), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), COMERCIAL JANINA LTDA - CNPJ: 03.830.288/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
LIVRO PARA EXAME DA OAB - ALEGAÇÃO DE
PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE AO RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC -
DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O conjunto probatório formado nos autos evidencia a inexistência da propaganda enganosa alegada pelo recorrente, demonstrando que a venda do livro foi realizada com informações claras e precisas.

2-

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

3-

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

4-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in reipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021